Tribunal: TJSP
Processo: 1037626-47.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DADO POR INTERPOSTO (Súmula 490, STJ) - Servidor estadual - Pretensão de reconhecimento do direito ao recálculo do adicional por tempo de serviço, para que este incida sobre os vencimentos integrais – Sentença de parcial procedência – Insurgência – Parcial cabimento – Inteligência do art. 129, da CE – Prêmio de incentivo que pode ser considerado apenas no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DADO POR INTERPOSTO (Súmula 490, STJ) - Servidor estadual - Pretensão de reconhecimento do direito ao recálculo do adicional por tempo de serviço, para que este incida sobre os vencimentos integrais – Sentença de parcial procedência – Insurgência – Parcial cabimento – Inteligência do art. 129, da CE – Prêmio de incentivo que pode ser considerado apenas no percentual de 50% para os fins colimados na inicial - Obediência ao decidido no IRDR n. 0056229-24.2016.8.26.0000 – Quanto às demais verbas, devem fazer parte do adicional por tempo de serviço, diante de seu nítido caráter remuneratório - Precedentes – Recurso parcialmente provido.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – Conforme o decidido na Repercussão Geral n. 810/STF, observando-se os índices válidos na fase de liquidação de sentença – Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000236232
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037626-47.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada/apelante GILDA MARIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso da Fazenda, com
observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 29 de março de 2019.
Silvia Meirelles
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037626-47.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível: 1037626-47.2018.8.26.0053
Reciprocamente Apelantes e Apelados: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO E GILDA MARIANO
Comarca: CAPITAL
Juíza: Dra. ANA LUIZA VILLA NOVA
Voto: 12.709 CT*
APELAÇÃO CÍVEL
REEXAME NECESSÁRIO
DADO POR INTERPOSTO (Súmula 490, STJ) -
Servidor estadual - Pretensão de reconhecimento do
direito ao recálculo do adicional por tempo de serviço,
para que este incida sobre os vencimentos integrais
Sentença de parcial procedência Insurgência Parcial
cabimento Inteligência do art. 129, da CE Prêmio de
incentivo que pode ser considerado apenas no percentual
de 50% para os fins colimados na inicial - Obediência ao
decidido no IRDR n. 0056229-24.2016.8.26.0000 Quanto
às demais verbas, devem fazer parte do adicional por
tempo de serviço, diante de seu nítido caráter
remuneratório - Precedentes
Recurso parcialmente
provido.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
Conforme o
decidido na Repercussão Geral n. 810/STF, observando-se
os índices válidos na fase de liquidação de sentença
Recurso parcialmente provido, com observação.
Tratam-se
de
apelações
interpostas
por
GILDA
MARIANO e pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO contra a r. sentença
de fls. 175/180, que julgou parcialmente procedente a ação condenatória, para
fins de reconhecimento do direito ao recálculo do adicional por tempo de
serviço (quinquênio), para que este incida sobre os vencimentos integrais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037626-47.2018.8.26.0053 -Voto no
3
exceto sobre as verbas de caráter eventual. Houve a isenção do pagamento de
custas processuais e condenação em honorários advocatícios fixados na
proporção de 70% (setenta por cento) para a autora e 30% (trinta por cento)
para a ré sobre o valor da causa, a serem apurados em fase de liquidação de
sentença.
Por um lado, recorre a autora (fls. 190/208), rogando, em
suma, os mesmos argumentos expostos na inicial, pugnando pela reforma do
julgado.
Por outro lado, recorre a Fazenda Estadual (fls. 212/225),
sustentando, a aplicação integral da Lei n. 11.960/09.
Sobreveio contrarrazões da autora (fls. 196/204) e não
houve da Fazenda Estadual (fls. 224).
É o relatório.
Dou por interposto o reexame necessário nos termos da
Súmula n.o 490, do Superior Tribunal de Justiça.
Tratam-se de apelações interpostas contra a r. sentença de
fls. 175/180, que julgou parcialmente procedente a ação condenatória, para
fins de reconhecimento do direito ao recálculo do adicional por tempo de
serviço (quinquênio), para que este incida sobre os vencimentos integrais,
exceto sobre as verbas de caráter eventual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037626-47.2018.8.26.0053 -Voto no
4
O recurso comporta parcial provimento.
Esta Colenda Sexta Câmara de Direito Público tem se
posicionado pela pertinência da tese sustentada, apenas entendendo pela
exclusão das verbas eventuais e não incoporadas.
Nesse sentido, veja-se:
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Sexta-parte. Base de
cálculo. Quanto aos servidores em atividade, os adicionais
temporais incidem sobre as parcelas efetivamente incorporadas,
excluídas as eventuais, ainda que incorporáveis, sem que tal
recálculo implique em afronta a preceito constitucional. Parcelas
inexistentes quando se trata de servidor aposentado.” (Apelação
Cível n. 0040323-05.2011. Rel. Des. Evaristo dos Santos, 6a
Câmara de Direito Público, j. 24.06.2013)
No mesmo sentido, vejam-se: AC no 457.171-5/6, v.u., j. de
27.03.06, Rel. Des. EVARISTO DOS SANTOS; AC no 578.030-5/6, v.u., j. de
19.12.06, e AC no 578.965-5/2, v.u., j. de 29.01.07, Rel. Des. MOREIRA DE
CARVALHO; AC no 622.067-5/9, v.u., j. de 13.08.07; AC no 700.716.5/0, v.u., j.
de 22.10.07, e AC no 990.10.260822-0 d.m., de 15.07.10, EVARISTO DOS
SANTOS e AC no 888.952-5/9, v.u., j. de 01.06.09, e AC 990.10.303.062-1, v.u., j.
de 16.08.10, Rel. Des. OLIVEIRA SANTOS, dentre outros.
Portanto, para que o adicional por tempo de serviço
incida sobre as verbas pretendidas, devem estas ser incorporáveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037626-47.2018.8.26.0053 -Voto no
5
Pretende a autora a alteração da base de cálculo do
adicional por tempo de serviço, para que este incida sobre os vencimentos
integrais, notadamente sobre a Gratificação Executiva, Adicional de
Insalubridade, Prêmio de Incentivo e Gratificação de Representação.
Com relação à Gratificação Executiva e Adicional de
Insalubridade, esta Eg. Câmara têm entendido que todas elas possuem caráter
nitidamente remuneratório, devendo fazer parte da base de cálculo do
adicional por tempo de serviço, nos termos abaixo transcritos:
“Assim sendo, o adicional de tempo deve incidir sobre todas as
parcelas componentes dos vencimentos, entendendo-se por
vencimentos integrais o padrão mais as vantagens adicionais
efetivamente recebidas e de caráter permanente e, frise-se, desde
que incorporadas, no caso dos autos, e observando-se a situação
de cada autor, sobre a 'gratificação executiva', 'gratificação
especial de atividade', 'gratificação especial de atividade p.
estratégica', 'gratificação geral', 'gratificação especial atividade
hospitalar' e 'adicional de insalubridade' (para os lotados na
Secretaria de Estado da Saúde eis que para estes é verba de
natureza permanente nos termos da legislação pertinente),
porquanto percebidas com regularidade eis que integram o padrão
de vencimentos do cargo.” (g.m.) (Apelação Cível n.
0005952-49.2010.8.26.0053, Rel. Des. SIDNEY ROMANO DOS
REIS, j. 18.06.2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037626-47.2018.8.26.0053 -Voto no
6
Quanto ao prêmio de incentivo, o tema foi recentemente
pacificado pela Turma Especial deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR no
0056229-24.2016.8.26.0000 (rel. Des. Moreira de Carvalho, j. 10/11/2017 -
tema no 07), cuja tese firmada está em consonância com o entendimento ora
exarado:
“Incidência de 50% do valor pago do prêmio de incentivo - Parte
fixa - Sobre os adicionais temporais, terço de férias e décimo
terceiro salário”.
Portanto, reconhecido o caráter genérico de parcela do
benefício (50%) cujo pagamento passou a ser feito a todos os servidores, a r.
sentença merece ser mantida neste ponto por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Com relação à Gratificação de Representação, verifica-se
a falta de interesse de agir, pois a sua pretensão já lhe foi concedida através
da via administrativa, inexistindo qualquer conflito de interesses que
justifique a tutela jurisdicional do Estado.
E isto porque, ao que se apura do comprovante de
vencimentos da apelante (fls. 16/86), o quinquênio já está incidindo sobre a
Gratificação de Representação Incorporada, o que denota que a sua pretensão
já foi atendida, não havendo necessidade da ação para a solução de qualquer
litígio, mantendo-se a r. sentença neste aspecto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037626-47.2018.8.26.0053 -Voto no
7
A correção monetária dos valores devidos e não pagos é
devida, nos termos do art. 116, da Constituição estadual.
O apostilamento, por sua vez, também se demonstra
necessário, posto que o direito sub judice trará reflexos na folha de
pagamento dos autores.
Observar-se-á, para fins de liquidação, a prescrição
quinquenal.
Quanto aos consectários legais, a atualização monetária
do valor devido será apurada na fase de liquidação, pelos índices válidos à
época da execução de sentença, o mesmo valendo para os juros de mora,
aplicando-se, por ora, o disposto nos Temas 810/STF e 905/STJ.
Por fim, tratando-se de condenação ilíquida, deixo de
majorar os honorários em fase recursal devidos pela Fazenda Estadual, eis
que o seu percentual deverá ser fixado na fase de liquidação de sentença, nos
termos do inciso II, do § 4o, do art. 85, do nCPC.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037626-47.2018.8.26.0053 -Voto no
8
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se por interposto o
recurso oficial, e a este e ao voluntário da autora, dá-se parcial provimento e
nega-se provimento ao recurso da Fazenda, para o fim de julgar parcialmente
procedente a ação, nos termos supra definidos.
SILVIA MEIRELLES
Relatora